Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, oportunizo às partes para que, querendo, se manifestem quanto ao julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP - Tema 1.076, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.